Tribunal: TJBA
Processo: 8017663-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017663-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALOISIO ANDRADE MENEZES

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES, DANILO VALOIS VILASBOAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos simultaneamente por BRADESCO SAÚDE S/A e ALOISIO ANDRADE MENEZES contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré em ação indenizatória. A seguradora alegou omissão quanto à forma de correção monetária e aplicação da taxa SELIC, enquanto o autor sustentou contradição e omissão na redução do valor dos danos morais e na fixação dos honorários advocatícios, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à forma de atualização monetária e aplicação da taxa SELIC; (ii) apurar se houve omissão ou contradição na redução dos danos morais arbitrados; (iii) definir se a decisão foi omissa ao fixar honorários sucumbenciais em valor supostamente irrisório.

III. Razões de decidir

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas.

2. As alegações dos embargantes demonstram inconformismo com o julgamento, não configurando omissão ou contradição, tampouco erro material.

3. A alegada omissão quanto à taxa SELIC não se sustenta, pois tal argumento configura inovação recursal, vedada em sede de embargos.

4. Não se identifica omissão na fixação dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual máximo sobre o valor da condenação, sendo inaplicável o Tema 1.076 do STJ à espécie.

5. Quanto ao valor dos danos morais, a alegação de contradição e omissão representa mera divergência interpretativa e reexame de fatos, incabíveis nesta via.

6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não caracteriza omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

7. Embargos opostos com finalidade prequestionadora também devem se adequar às hipóteses legais de cabimento, o que não se verifica neste caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A discordância das partes quanto à valoração das provas ou interpretação jurídica não configura omissão, contradição ou obscuridade.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não enseja nulidade quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para o desfecho da causa.

4. É incabível a invocação de tese jurídica em embargos declaratórios quando esta não foi anteriormente suscitada, por configurar inovação recursal.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no MS 27616/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.12.2021; TJ-BA, ED 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 15.06.2022; STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017663-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargantes BRADESCO SAUDE S/A E OUTROS e como embargados ALOISIO ANDRADE MENEZES E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03